Tribunal: CARF
Processo: 10640.723445/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723445/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.166 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
MASSAS AMIGAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA
ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIZAÇÃO.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possuir débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723445/2012-21
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.166 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723445/2012-21

Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por este mesmo Conselheiro Relator,
por meio da resolução no 1301-001.017 (fls. 77/81 do e-processo), em sessão de 22/07/2021,
tendo em vista que os autos não se encontravam em condições de julgamento naquele instante.
Isto porque remanesciam dúvidas a respeito do número de inscrição da dívida, a
qual teria acarretado a exclusão do contribuinte do Simples Nacional (ADE DRF/JFA no
709857/2012), além da data na qual ela teria sido extinta.
O contribuinte foi cientificado do mencionado ADE em 09/10/2012 e apresentou
petição, em 05/11/2012, informando que o débito já se encontraria quitado nos termos do
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009.
A Delegacia de Julgamento, contudo, teria identificado que a sua extinção se deu
por pagamento em 15/02/2014, ou seja, depois de esgotado o prazo de trinta dias da data de
cientificação do ato de exclusão.
O contribuinte, a seu turno, defende que a data mencionada no acórdão recorrido
como sendo a da regularização do débito, em 15/02/2014, foi na verdade a data em que a PGFN
regularizou a situação do contribuinte no sistema, após o protocolo de três requerimentos nas
datas de 28/07/2011, 29/08/2011 e 10/05/2012, sendo que os pagamentos das parcelas teriam
acontecido nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2010.
A diligência foi devidamente cumprida pela PGFN nos seguintes termos (fls.
95/99 do e-processo):
1. Trata-se de processo encaminhado à unidade da PGFN responsável pela inscrição de
débitos não tributários (Multa CLT), constantes do processo administrativo no 46245
002160/2006-15, a fim de que preste os esclarecimentos solicitados pelo CARF na
Resolução no 1301-001.017 - 1a Seção de Julgamento/ 3a Câmara/ 1a Turma Ordinária,
de 22 de julho de 2021 constantes às fls. 192/193 deste processo.
2. A solicitação de esclarecimentos está vazada nos seguintes termos:
“(...)
Em sendo assim, entendo que é necessário o retorno dos autos em diligência para que
a Unidade de Origem esclareça se o processo administrativo no 46245
002160/2006-15 tinha por controle tanto a dívida no 60.5.09 .01472-28, como a
dívida no 60.5.09.0014-72, bem como qual a relação entre elas. É importante que a
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.166 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723445/2012-21

Unidade de Origem analise as telas e informações do sistema para identificar se de
fato tais pedidos se referem aos débitos ora discutidos nos autos.
Não consta dos autos, por exemplo, informações se o parcelamento mencionado
pelo contribuinte em sua peça recursal abrangeu realmente a dívida no
60.5.09.0014-72, fundamento para sua exclusão do regime simplificado. (...)”–
grifa-se.
3. Em atenção ao solicitado, passa-se a esclarecer o que segue.
4. De início cabe informar que os esclarecimentos e informações prestadas, nesta
oportunidade, estão baseadas nas informações disponíveis nos sistemas da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN e da Receita Federal do Brasil - RFB
que administram o parcelamento especial da Lei no 11.941/09 e as inscrições em Dívida
Ativa da União. Não foi possível o acesso ao processo administrativo físico para sua
digitalização e inserção, no e-processo, tendo em vista que foi devolvido ao órgão de
origem, não sendo possível seu retorno à Procuradoria da Fazenda Nacional de Minas
Gerais, Procuradoria atual responsável pela inscrição, segundo informações da Chefe do
Apoio da referida unidade da PGFN.
5. Em consulta ao Sistema da Dívida Ativa da União – SIDA, constata-se, na tela
“CONSULTA DÍVIDA ATIVA (Parâmetros de Consulta da Inscrição)” – Fig. 01, que
para o parâmetro “Número do Processo Administrativo”, somente retorna para o
processo no 46245 002160/2006-15 a informação da inscrição no 60 5 09 001472-28,
referente ao débito de natureza não tributária, no código de receita 3623 -
DIV.ATIVACLT, conforme tela Consulta Dívida Ativa (Informações Gerais) – Fig. 02.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.166 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723445/2012-21

6. Assim, neste ponto, em resposta à solicitação de esclarecimentos, demonstra-se que o
processo administrativo no 46245 002160/2006-15 apenas tinha sob controle a multa de
CLT sob inscrição no 60 5 09 001472-28.
7. Identificada a única inscrição do processo administrativo no 46245 002160/2006-15,
passou-se a buscar a identificação da alegada inscrição no 60 5 09 0014-72. Pois bem,
quando se consulta, no SIDA, pela sua numeração, a informação que retorna é da
inscrição no 60 5 09 001472-28 (Fig. 02). Isso porque o sistema lê as posições
numéricas mínimas informadas para retorno da resposta e despreza o número 28 como
dígito. Somente essa informação já nos autoriza a concluir acerca da inexistência da
inscrição no 60 5 09 0014-72, inclusive pelo fato de apresentar quantidade de posições
númericas menor que a prevista como indicação de inscrição no SIDA. No entanto,
buscou-se outro parâmetro, a consulta pelo CNPJ do contribuinte, utilizando-se, na
Situação da Inscrição, a opção “3-Todas”, que engloba as opções “1 – Ativa” e “2 –
Extintas”, ou seja, todas as inscrições que ainda se encontram para consulta na base do
SIDA (vide Fig. 03). E, dentre as 12 (doze) inscrições localizadas - Fig. 04, não se
encontra listada a inscrição no 60 5 09 0014-72 ou qualquer outra numeração
aproximada, exceto a própria inscrição no 60 5 09 001472-28, como se pode verificar na
tela “Resultado de Consulta Resumido” anexa.

8. Demostrada a correta identificação da inscrição sob controle do processo
administrativo no no 46245 002160/2006-15, passa-se a esclarecer em que momento a
inscrição no 60 5 09 001472-28 foi extinta por pagamento.
9. De acordo com as informações disponíveis no sistema PAEX (HOD/SERPRO), que
administra o parcelamento especial da Lei no 11.941/09, verifica-se que o contribuinte
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.166 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723445/2012-21

fez adesão para os débitos fazendários e não tributários, inscritos em Dívida Ativa, na
PGFN, na modalidade L.11941 – PGFN – DEMAIS-ART. 1 (Fig. 05).

10. No entanto, em 29/12/2011, o pedido de parcelamento foi rejeitado no momento da
consolidação dos débitos na modalidade, uma vez que não foram prestadas pelo
contribuinte as informações necessárias para essa finalidade, conforme §3o, do art. 151
da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 06/2009 - Fig. 06.

11. Na inscrição no 60 5 09 001472-28, no SIDA, na aba “Informações de Ocorrências”,
constam todos os registros decorrentes do pedido de adesão ao parcelamento da Lei no
11.941/09. Esclarece-se que quando o contribuinte solicitava a adesão ao parcelamento
especial, o SIDA selecionava todas as inscrições elegíveis para a modalidade de opção
para sua posterior indicação quando da prestação de informações pelo contribuinte para
consolidação do parcelamento. Por isso, em 30/09/2009, a situação da inscrição foi
alterada de ATIVA NÃO PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO para ATIVA NÃO
AJUIZ AGUARD NEG LEI 11.941-S/PARC ANT-TODOS OS DEBITOS
ATENDEM. Outrossim, em 04/08/2011, quando não foram prestadas pelo contribuinte
as informações para consolidação, no prazo estipulado nas normas regulamentares da
PGFN/RFB sobre o parcelamento em questão, o SIDA registrou a ocorrência INSCRI
NÃO NEGOCIADA LEI11941 ODALIDADE 902 (ART 1-DIVIDAS SEM PARC.
ANTERIOR) e alterou a situação da inscrição para ATIVA A SER AJUIZADA, como
demonstra a tela Resultado de Consulta da Inscrição retro.
12. Assim, informa-se que o pagamento da inscrição no 60 5 09 001472-28 não se deu
dentro do parcelamento especial da Lei no 11.941/09, na modalidade prevista em seu art.
1o, porque o pedido de parcelamento foi cancelado por falta de informações necessárias
para sua consolidação a cargo do contribuinte do pedido de parcelamento, em
29/12/2011. E, após o cancelamento do parcelamento, houve a imputação de diversos
pagamentos à inscrição, porém todos com data de arrecadação posterior à data do
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.166 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723445/2012-21

cancelamento do parcelamento especial pela PGFN. E somente, em 15/02/2014, com a
imputação do pagmento realizado pelo contribuinte, em 13/02/2014, no valor de R$
537,89, a inscrição foi extinta por pagamento, consoante consta nas Infomações de
Ocorrências.
Os autos então retornam para julgamento.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Conforme visto pelo breve relato do caso, discute-se nos autos o Ato Declaratório
Executivo (“ADE”) DRF/JFA no 709.857, do qual o contribuinte teve ciência em 09/10/2012
(fls. 38 do e-processo).
O referido ADE, cuja decisão foi pela exclusão do contribuinte do Simples
Nacional, teve como fundamento a existência de uma inscrição em dívida ativa, a qual, todavia,
segundo alega o contribuinte, teria sido objeto de um parcelamento integralmente liquidado em
11/2010.
Os autos foram então convertidos em diligência para que a PGFN pudesse
confirmar o número da inscrição em dívida ativa efetivamente identificada como em aberto, bem
como se ela teria sido quitada programa de parcelamento, nos termos do que fora informado pelo
contribuinte.
O resultado da diligência foi claro ao confirmar que a inscrição ensejadora da
exclusão ao regime simplificado seria a de no 60.5.09.001472-28. O relatório também destaca a
sua inclusão no parcelamento, com a ressalva de que ele teria sido posteriormente cancelado por
falta de informações necessárias para sua consolidação.
Segundo identificou a PGFN, em 04/08/2011, quando não foram prestadas pelo
contribuinte as informações para consolidação, no prazo estipulado nas normas regulamentares
da PGFN/RFB sobre o parcelamento em questão, o SIDA registrou a ocorrência INSCRI NÃO
NEGOCIADA LEI11941 ODALIDADE 902 (ART 1-DIVIDAS SEM PARC. ANTERIOR) e
alterou a situação da inscrição para ATIVA A SER AJUIZADA (fls. 99 do e-processo).
E concluiu a autoridade fazendária (fls. 99 do e-processo):
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.166 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723445/2012-21

12. Assim, informa-se que o pagamento da inscrição no 60 5 09 001472-28 não se deu
dentro do parcelamento especial da Lei no 11.941/09, na modalidade prevista em seu
art. 1o, porque o pedido de parcelamento foi cancelado por falta de informações
necessárias para sua consolidação a cargo do contribuinte do pedido de parcelamento,
em 29/12/2011. E, após o cancelamento do parcelamento, houve a imputação de
diversos pagamentos à inscrição, porém todos com data de arrecadação posterior à data
do cancelamento do parcelamento especial pela PGFN. E somente, em 15/02/2014, com
a imputação do pagamento realizado pelo contribuinte, em 13/02/2014, no valor de R$
537,89, a inscrição foi extinta por pagamento, consoante consta nas Informações de
Ocorrências.
Embora o contribuinte afirme em defesa que o que teria acontecido teriam sido
erros durante a Consolidação dos débitos pelo Site da Receita Federal (fls. 53 do e-processo), o
que o relatório da PGFN revela é que o erro cometido foi do próprio contribuinte, o qual não
teria prestados as informações necessárias ao procedimento de consolidação do parcelamento.
Com efeito, o que o contribuinte pretende demonstrar é que o problema verificado
no momento da consolidação do parcelamento não teria se dado por culpa sua, mas do próprio
sistema informatizado o qual não teria identificado um pagamento realizado ainda no bojo do
processo trabalhista, do qual teria advindo a referida inscrição em dívida ativa.
Não custa repisar, a referida dívida, cuja origem seria uma multa de CLT, teria
sido objeto de uma ação trabalhista, na qual haveria ocorrido um depósito de 50% do seu
montante. Para ser mais preciso, o valor da dívida inscrita seria de R$ 1.529,62.
O contribuinte informa ainda que a referida ação judicial teria sido julgada a seu
desfavor, o que acarretou na conversão do montante depositado em juízo em renda a favor da
União. Neste momento, ainda segundo adverte o contribuinte, a própria Caixa Econômica
Federal teria providenciado a aludida conversão, sob o código de receita 3623 – multa CLT.
Por tal razão, muito embora o contribuinte tenha incluído a aludida dívida no
parcelamento da Lei no 11.941/2009, somente foi necessário o pagamento da montante
remanescente, excluindo-se aquilo que havia sido liquidado por meio da conversão em renda.
A grande questão, contudo, foi que com a conversão realizada sob o código de
receita 3623, no momento da consolidação, o sistema da Receita Federal somente teria
identificado o pagamento daquilo que havia sido recolhido a título de parcela, sob o código de
receita 1194. O contribuinte realizou ainda dois pedidos de revisão de dívida, mas foram ambos
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.166 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723445/2012-21

indeferidos sob alegação de que a conversão realizada sob o código 3623 não poderia ser
aproveitada para o pagamento de parcelas do parcelamento da Lei no 11.941/2009.
De fato, com as provas colacionadas aos presentes autos pelo contribuinte não é
possível aferir com a precisão necessária que o problema na alocação dos pagamentos tenha sido
resolvido. Pelo contrário, pelo que consta do relatório da diligência, a presente dívida ativa
somente foi liquidada após a realização de três pagamentos, todos depois de vencido o prazo
legal para regularização, veja-se (fls. 86 do e-processo):

O contribuinte foi devidamente intimado a respeito do mencionado relatório, mas
não apresentou manifestação nos autos, de modo que não é possível desconsiderar a referida
informação e concluir que a regularização aconteceu a modo e tempo adequado.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntario.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 114
DF CARF MF
Original